Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002863-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA E CONSTRUTORA LOPES S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY

APARTAMENTS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL

– LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO, PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA, DOS REPAROS NECESSÁRIOS DOS VÍCIOS APONTADOS NO IMÓVEL COMO DE RISCO CRÍTICO E MÉDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA –

DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA – DESCABIMENTO –

NOTIFICAÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE

(CINCO) ANOS DA DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL – PROBLEMAS ESTRUTURAIS GRAVES –

REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para realização dos reparos no imóvel se evidenciado dos autos que a construtora/incorporadora fora notificada acerca dos problemas e vícios apresentados antes do transcurso de 05 (cinco) anos da data entrega da obra.

Nesta hipótese, ainda que possa ter havido o decurso do prazo de garantia para muitos dos vícios reclamados, diante da gravidade dos problemas estruturais apontados (que colocam em risco a vida e saúde dos condôminos e para os quais o prazo de garantia é sabidamente maior), o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor do recorrido, tendo em vista a reversibilidade da medida mediante indenização pelo valor gasto com os reparos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S/A

na
Ação de Obrigação de Fazer e Dano Material

ajuizada pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS,

contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 30 dias, efetue os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico e médio, conforme laudo pericial acostado aos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias à efetivação da tutela, nos termos do artigo 297 do CPC/15.

Em síntese, sustentam as agravantes que o prazo de garantia para as correções pretendidas já decorreu, tendo em vista a entrega do edifício ter ocorrido em 15/12/2015, competindo a sua manutenção ao condomínio e aos proprietários.

Defendem a ausência dos requisitos previsto no artigo 300 do CPC/15, em razão da ausência de previsão contratual e legal nos pedidos de obrigação de fazer formulados pelo agravado, da irreversibilidade da medida, bem como por depender as questões de dilação probatória para apuração da responsabilidade.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 77286479).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 80219981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravada, se trata de condomínio residencial cuja obra foi entregue em 15/12/2015.

Narra o demandante que após a entrega do imóvel foram constatados diversos vícios estruturais que colocam em risco a vida e saúde dos condomínios.

Sob a alegação de que mesmo notificada acerca dos defeitos, a parte requerida/agravante manteve-se inerte, ajuizou a ação de origem.

P
ois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, o agravante defende
ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15
, sob a alegação de que
o prazo de garantia para as correções pretendidas já decorreu, da irreversibilidade da medida, bem como por depender as questões de dilação probatória para apuração da responsabilidade.

Primeiramente, insta destacar que os defeitos e vícios do imóvel objeto da ação restaram demonstrados pelo laudo pericial constante nos IDs 80219985 - Pág. 5 a 80228954 - Pág. 17.

No tocante à alegação de que o prazo de garantia já se expirou, denota-se dos autos que a parte agravante foi notificada acerca dos problemas e vícios antes do transcurso de 05 (cinco) anos – levando-se em conta a entrega do condomínio em 15/12/2015 (ID 46016747 da ação originária) e o recebimento da notificação pela recorrente em 27/09/2019 (ID 80219985 - Pág. 4), –

ou seja, durante a garantia, acerca da integridade do material relativo aos Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos de alumínio utilizados nas janelas e portas, conforme consta dos prazos de garantias apresentados pelas próprias agravantes nas razões recursais.

Neste particular, convém salientar que a referida notificação foi acompanhada de minucioso laudo técnico produzido pela parte recorrida no qual consta várias imagens dos defeitos relacionados.

Ademais, ainda que já possa ter havido o decurso do prazo de garantia para muitos dos vícios reclamados, verifica-se dos documentos e vídeos juntados aos autos que são vários problemas estruturais e que colocam em risco a saúde e vida dos condôminos (como infiltração nas janelas pela água da chuva e no subsolo 2 e queda de blocos da fachada do prédio), para os quais o prazo de garantia é sabidamente maior.

Neste caso, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor pelo recorrido, diante do perigo diário que os vícios trazem à vida dos condôminos, em detrimento do gasto com reparos pelas agravantes que, se ao final da demanda sagrar-se vencedora, poderá ser indenizada pela quantia despendida, não havendo falar-se, assim, em irreversibilidade da demanda.

Até porque, é cediço que as construtoras/incorporadoras dispõe de equipe técnica especializada para realização de reparos dos defeitos apresentados nos imóveis entregues, não se mostrando a concessão da tutela em medida desarrazoada ou fora do seu alcance.

Em razão da gravidade dos vícios apontados, aliás, não prospera o argumento das agravantes acerca da necessidade de dilação probatória para apuração de eventual responsabilidade, tendo em vista a já citada reversibilidade da medida mediante indenização pelo valor gasto com os reparos.

Logo, evidenciado dos autos que a construtora/incorporadora fora notificada acerca dos acerca dos problemas e vícios apresentados no imóvel antes do transcurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra, ainda que possa ter havido o decurso do prazo de garantia para muitos dos vícios reclamados, diante da gravidade dos problemas estruturais apontados, que colocam em risco a vida e saúde dos condôminos e para os quais o prazo de garantia é sabidamente maior, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021